Tribunal: TJSP
Processo: 2259426-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão que deferiu a liminar para determinar que a Empresa Ré autorize ou custeie a realização de exame de análise no paciente de mutação do gene K-RAS, sob pena de multa diária. Autor portador de doença grave, consistente em câncer no pâncreas em estágio avançado. Negativa de coberura.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão que deferiu a liminar para determinar que a Empresa Ré autorize ou custeie a realização de exame de análise no paciente de mutação do gene K-RAS, sob pena de multa diária. Autor portador de doença grave, consistente em câncer no pâncreas em estágio avançado. Negativa de coberura. Abusividade caracterizada. Inteligência das Súmulas n° 100 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.